Tribunal: STF
Processo: RHC 233697
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por MARLON DE ALMEIDA DE ANDRADE, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 827991/SC (documentos eletrônicos 49 e 50).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 6 (seis) dias-multa, como incurso no art. 157, § 2º [furto privilegiado], do Código Penal (documento eletrônico 6, p. 9).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta que:  



    “A questão ora posta à apreciação deste Supremo Tribunal Federal é bastante pontual: a ilegalidade do acórdão do STJ que deixou de determinar ao TJSC a apreciação do pedido de indulto com base no Decreto n. 11.302/2022.



    O TJSC afastou a análise dos requisitos para a concessão do indulto por considerar que a competência de análise é do Juízo da Execução. Textualmente (e-STJ, fl. 58-61):



    ‘Portanto, não podem os embargos de declaração inovar na matéria recursal, tratando de matéria não abordada no recurso de apelação, ainda que a questão suscitada pudesse ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador. É de se concordar que esta instância recursal deve reconhecer, mesmo que de ofício, questões que possam conter ilegalidade, erro material, ou prejuízo indevido ao réu. No entanto, o ponto aventado pela defesa não prospera. Isso porque, a declaração da extinção da punibilidade pela concessão do indulto é matéria de competência do Juízo da Execução, possuindo, inclusive, Capítulo próprio para a sua tramitação na Lei de Execução Penal (artigos 187 a 193 da Lei n. 7.210/84).



    [...]



    Portanto, o pedido de concessão do indulto natalino deve ser realizado perante ao Juízo de Execução, não sendo possível a análise por esta Câmara Criminal, neste momento, sob pena de supressão de instância. Outrossim, também não se vislumbra qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal na sentença que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.’



    O STJ, instado a se manifestar sobre a negativa do TJSC de analisar o cumprimento dos requisitos do indulto, assim concluiu (e-STJ, fls. 402-405):



    ‘Ocorre que a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado. Destarte, mantenho a decisão agravada nos seus exatos termos, com destaque para os excertos abaixo (fls. 380-382): [...].



    Nas razões do agravo regimental, a defesa requereu que o Tribunal catarinense analise o mérito do pedido de indulto por ter incorrido em negativa de prestação jurisdicional.



    Todavia, uma vez que o pleito não foi inicialmente formulado perante o juízo de primeiro grau, não se pode reconhecer indevida negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal.



    No mais, tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’.



    A decisão, entretanto, merece ser reformada.



    Primeiro porque a decisão do STJ, que endossa o acórdão ilegal do TJSC, contraria disposição expressa do Decreto 11.302/2022, além de invadir o juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República que estabeleceu a competência do juízo do processo de conhecimento para o reconhecimento do indulto.



    Veja-se que, se o art. 12 do referido decreto expressamente determina que o indulto natalino será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação, naturalmente a análise sobre a concessão do indulto ocorrerá pelo respectivo Tribunal, após transcorrido o prazo para a interposição de recurso pelo Ministério Público.



    Não há, aliás, outro momento para essa análise do indulto senão em sede de julgamento da apelação criminal. A matéria prevista no indulto se trata de competência originária dos Tribunais, sem que configure supressão de instância a sua análise.



    Nesse contexto, a solução a ser adotada pelo TJSC era tão somente de verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão do indulto, e não de se furtar da análise, encaminhando às unidades jurisdicionais de execução penal já assoberbadas casos que o próprio indulto buscou solucionar.



    Na verdade, o que fizeram, ambos os Tribunais, ao conferirem exclusivamente ao Juízo da execução a competência para a análise do indulto foi invadir o mérito do juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República que entendeu que é pertinente, nos casos de condenações primárias e sem recurso do Ministério Público, que já houvesse apreciação do indulto no próprio processo de conhecimento.



    Inclusive, no julgamento definitivo da ADI 5.874/DF, este Supremo Tribunal Federal estabeleceu que viola o princípio da separação dos poderes a incursão do Poder Judiciário nos requisitos e critérios estabelecidos no indulto: [...].



    Enfim, a decisão que não reconhece a competência para análise do indulto, estabelecida no próprio Decreto n. 11.30/2022, definitivamente é ilegal.



    Segundo que o reconhecimento do direito ao indulto, tratando-se de causa de extinção da punibilidade, não é matéria exclusiva do Juízo da execução.



    Inclusive, extrai-se do art. 741 do Código de Processo Penal que o reconhecimento do indulto constitui matéria de ordem pública, a ser reconhecida de ofício pelo Judiciário.



    No caso concreto, por ter entrado em vigor durante o trâmite processual, deve ter sua aplicação verificada a qualquer tempo, inclusive no julgamento da apelação criminal.



    Aliás, posicionamento contrário, além de contrariar a própria lógica da extinção de punibilidade, que obsta o direito de punir do Estado, como dito, é solução contraproducente e intensificaria o assoberbamento judicial.



    Em outras palavras, a defesa se vale do julgamento da apelação criminal justamente para não precisar aguardar o trânsito em julgado da sentença condenatória e o início da execução da pena do paciente, o que certamente demandaria morosos e custosos recursos do Estado.” (documento eletrônico 58, pp. 2-5)  



    Ao final, requer:  



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no âmbito do processo de conhecimento, analise a possibilidade de concessão de indulto, relativo ao Decreto 11.302/2022, ao paciente.” (documento eletrônico 58, p. 6)  



    Em 9/10/2023 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 83).  



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista opinou pelo não provimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS SUFICIENTES. INDULTO NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CONFIGURADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO PODE SER UTILIZADO PARA REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA, TAMPOUCO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU PARA REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. ” (documento eletrônico 85, p. 1)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II – In casu, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em reforma do julgado anterior. III – O Superior Tribunal de Justiça entende que, ‘como é de conhecimento, matéria não apreciada pelo Tribunal de origem inviabiliza a análise por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal, mesmo em caso de suposta nulidade absoluta’ (AgRg no HC n. 813.772/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/5/2023). IV - Não há indevida negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, uma vez que a questão não foi inicialmente levada à apreciação do juízo de primeiro grau. V - No mais, os argumentos lançados no writ em voga atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 49)  



    Com efeito, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A pacífica orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HAEBAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA DE MODO CONTINUADO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(RHC 230.943 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 233.017 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/11/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/2/2014).  



    Para além disso, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina é possível verificar que a sentença condenatória do requerente, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Chapecó/SC, nos autos da Ação Penal 5001881-29.2020.8.24.0018, transitou em julgado em 6/7/2023.



    Assim, registro que o art. 81-B, I, h; combinado com os arts. 66, III, f; 192; e 193, todos da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), estabelecem que é incumbência da Defensoria Pública requerer o indulto e, se o sentenciado for beneficiado, caberá ao juízo da execução, a quem compete os incidentes da execução, declarar extinta a pena ou ajustar a execução aos termos do decreto, no caso de comutação.



    Nesse sentido:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. BENEFÍCIOS COLETIVOS: DECRETO Nº 1.645, DE 26.9.1995. EXCLUSÃO: CRIMES HEDIONDOS (LEI Nº 8.072, DE 25.7.1990) (ART. 6º), MODIFICADA PELA LEI Nº 8.930, DE 6.9.1994. LATROCÍNIO. ‘HABEAS CORPUS’. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO S.T.F. 1. Não compete originariamente, ao S.T.F., mas, sim, ao Juízo de Execução Criminal, examinar pedidos de comutação de pena, como, aliás, decorre do disposto no art. 66, III, ‘f’, da Lei nº 7.210, de 11.07.1984, e previsto está, ademais, no próprio Decreto presidencial (1.645/95), ou seja, no § 6º de seu artigo 10. 2. Assim, a impetração só pode ser conhecida pelo S.T.F., no ponto em que objetiva o afastamento dos efeitos concretos, para o paciente, do disposto no inc. III do art. 7º do Decreto nº 1.645, de 1995, que exclui dos benefícios coletivos de indulto e da comutação de pena ‘os condenados pelos crimes referidos na Lei nº 8.072, de 6.9.1994, ainda que cometidos anteriormente a sua vigência’. 3. Mas, no ponto, em que conhecido, o pedido é de ser indeferido. 4. Com efeito, precedentes do Plenário e das Turmas têm proclamado que os Decretos com benefícios coletivos de indulto e comutação podem favorecer os condenados por certos delitos e excluir os condenados por outros. 5. Essa exclusão pode fazer-se com a simples referência aos crimes que a lei classifica como hediondos (Lei nº 8.072, de 1990). 6. A alusão, no Decreto presidencial de indulto e comutação de penas, aos crimes hediondos, assim considerados na Lei nº 8.072, de 25.07.1990, modificada pela Lei nº 8.930, de 6.9.1994, foi uma forma simplificada de referir-se a cada um deles (inclusive o de latrocínio), para excluí-los todos do benefício, o que, nem por isso, significou aplicação retroativa desse diploma legal. 7. Precedentes. 8. ‘H.C.’ conhecido, em parte, mas, nessa parte, indeferido.” (HC 74.132/SP, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 27/9/1996, grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator